Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0700079-94.2022.8.07.0001 Apelante(s) Maria Aurenice de Freitas Gonçalves; Geap Autogestão em Saúde Apelado(s) Maria Aurenice de Freitas Gonçalves; Geap Autogestão em Saúde Relatora Desembargadora DIVA LUCYDE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas diante de sentença proferida em ação de conhecimento, com pedido para cumprimento obrigação de fazer cumulado com indenização por danos morais, ajuizada por Maria Aurenice de Freitas Gonçalves em desfavor de GEAP – Autogestão em Saúde. De acordo com a inicial, a autora narra que é portadora de câncer do tipo hematológico de dois tipos e que, para a continuidade de seu tratamento, foi prescrito o medicamento nominado por VENETOCLAX, cujo fornecimento foi recusado pela requerida, por não constar no rol da ANS. Em antecipação da tutela, requereu o fornecimento da medicação VENETOCLAX 100mg, conforme prescrição médica anexa. Quanto ao mérito pediu a condenação da ré em “custear e/ou autorizar TODO O TRATAMENTO DA AUTORA, não mais se abstendo de fornecer quaisquer medicamentos em quantidade que o médico indicar como necessária”, acrescida do pagamento da quantia de R$ 100.000,00 a título de danos morais e da declaração de nulidade de todas as cláusulas contratuais que prevejam a cobertura de tratamentos exclusivamente constantes do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Deferida a antecipação da tutela provisória de urgência, foi determinado que a ré autorizasse o custeio do fornecimento da medicação VENETOCLAX, na forma e posologia indicadas nos relatórios médicos, e pelo tempo que perdurar a sua necessidade, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 limitada ao valor de R$ 40.000,00 (Id 112245766). Posteriormente o Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (Id 112843127). Na sentença, a pretensão autoral foi parcialmente acolhida, “para, confirmando a tutela de urgência, determinar que a parte Ré autorize e custeie o fornecimento do fármaco Venetoclax 100 mg, conforme prescrição médica que consta nos autos, para tratamento da autora enquanto julgar necessário a médica responsável, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 limitada ao valor de R$ 40.000,00” (Id 36815482). Ambas as partes recorreram diante da sentença. A requerida, sustentando “a inexistência de obrigação de cobertura de medicamento fora do rol da ANS, requer que seja a Sentença vergastada reformada, julgando-se os improcedentes os pleitos autorais” (Id 36815488). A autora, por outro lado, apelou requerendo “a reanálise do seu pedido de Justiça Gratuita” e a reforma da “sentença condenando a Apelada ao pagamento de Danos Morais e Honorários Advocatícios à Apelante” (Id 36815495). Tanto ré (Id 36815502) como a autora (Id 36815504) apresentaram contrarrazões. Diante da notícia do falecimento da autora, ocorrida em 22/8/2022, comunicada por seu patrono (Id 42055949), a requerida foi intimada para se manifestar (Id 45089589). Segundo a requerida, a demanda deve ser extinta, pela “perda superveniente do objeto, primeiro porque não existe mais objeto a ser tutelado, segundo porque o pedido é intransmissível e impossível de ser realizado diante do óbito do Apelado”. Defende que “o espólio e os herdeiros não possuem legitimidade ativa para substituir o de cujus, visto que o pleito recursal trata exclusivamente do pedido indenizatório por danos morais e benefício da gratuidade de justiça.” Acrescenta ainda que “os direitos da personalidade são direitos que possui o indivíduo de defender o que lhe é próprio, como: a vida, a integridade física e moral, a liberdade, a honra, a imagem, etc. Portanto, inatos e intransmissíveis”. Acrescenta que “o espólio, ente despersonalizado, que ostenta somente capacidade jurídica e judiciária durante determinado período de tempo, não pode, por evidente, titularizar efeitos reflexos do dano moral, diante da natureza individual e personalíssima da pretensão.” É o relatório. DECIDO. Na atual fase processual, tem razão o patrono da autora quando pugna pela suspensão processual, para possibilitar a habilitação do espólio, que será representado pelo inventariante ou pelos herdeiros e sucessores da falecida. Com a morte da pessoa natural, comprovada pela certidão de óbito da autora, a personalidade jurídica se extingue, consoante o art. 6o do Código Civil. Por isso, o art. 313, I do CPC prevê a suspensão do processo em caso de falecimento da parte ou de seu advogado. A despeito dos argumentos expostos pela requerida, ao sustentar a perda superveniente do objeto da ação, a pretensão de natureza indenizatória é transmissível aos herdeiros e sucessores, porque ostenta conteúdo meramente patrimonial. Além disto, os argumentos apresentados pela requerida constituem questões prejudiciais, que serão analisadas por ocasião do julgamento das apelações. Sobre a transmissibilidade do pedido indenizatório por danos morais, merece destaque o seguinte precedente: (...) 7. O pedido de compensação moral, de cunho personalíssimo, foi deduzido pelo próprio Autor, na petição inicial da presente demanda. Desse modo, o reconhecimento sentencial da obrigação somente após a morte do Autor converteu-se em vantagem patrimonial que agora se estende aos seus herdeiros, por força de sucessão, e não por direito próprio. (...). (Acórdão 1642610, 07004579420208070009, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista a necessária sucessão processual da falecida, é indispensável a suspensão do feito, para que espólio ou herdeiros se habilitem no processo, constituindo o patrono mediante novo instrumento de mandato. Por esse motivo, DETERMINO, na forma do art. 313, § 2o, II, do CPC, que os herdeiros ou o espólio se habilitem no processo devidamente representados por advogado regularmente constituído, sob pena de o recurso não ser admitido em razão da perda superveniente da legitimidade da apelante para recorrer. Intime-se o causídico signatário da peça ao Id 42055949, para que indique, no prazo de 5 dias, o representante legal do espólio de Maria Aurenice de Freitas Gonçalves ou quem se encontra na administração de seus bens, nos termos do art. 1.797, I e II, do CC c/c os art. 613 a 615 do CPC. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora